Tribunal: TJMT
Processo: 1025035-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025035-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO NASCIMENTO GOMES - CPF: 021.751.451-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025035-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXSANDRO NASCIMENTO GOMES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS – REINCIDENTE EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – DESCABIMENTO – ÍNDICE MAIS GRAVOSO PREVISTO NA LEI N. 13.964/2019 APENAS À INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NA SUA VIGÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA ANTERIORIDADE DA LEI E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum [...]”
[TJMT, N.U 1006297-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025035-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ALEXSANDRO NASCIMENTO GOMES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal de Sinop/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0002050-83.2014.811.0015, que indeferiu o pedido relativo às frações para cálculo da progressão de regime de ALEXANDRO NASCIMENTO GOMES.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o agravado é “
reincidente na prática de crime comum perpetrado com violência à pessoa ou mediante grave ameaça”
, razão pela qual “
deverá ser utilizado o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão regimental, sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando”
[doc. digital n. 186921182].

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do agravo de execução, mantendo-se incólume a decisão recorrida [doc. digital n. 186921183].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada [doc. digital n. 186921184].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso acusatório

[doc. digital n. 193746199].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025035-59.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALEXANDRO NASCIMENTO GOMES cumpria pena no regime fechado, em decorrência de 3 (três) condenações penais transitadas em julgado [autos n.
000379-74.2012.811.0009
,
0001107-55.2011.811.0085
e
0002271-16.2016.811.0009
], todas em decorrência da prática do crime de
roubo
, quando sobreveio nova condenação – oriunda dos autos n. 0005572-11.2020.811.0015 – pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o e 329, ambos do Código Penal.

Em decorrência deste fato, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, Walter Tomaz da Costa, aplicou a fração de 1/2 (metade) quanto ao cálculo de livramento condicional (em relação a todas as penas), separando-as em relação à progressão de regime; contudo, houve impugnação do cálculo pelo Ministério Público, requerendo a aplicação da porcentagem de 30% (trinta por cento) em todas as condenações.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo excertos do
decisum
:

“Executivo de pena do reeducando Alexsandro Nascimento Gomes, cumprindo pena em regime fechado.

O nobre Promotor de Justiça concordou com a declaração da remição pelos dias trabalhados pelo reeducando indicados no mov. 195.1.

Sequente, no mov. 208.1, impugnou o cálculo de pena gerado em 02/06/2022, requerendo a utilização do percentual de 30% sobre a totalidade da condenação do apenado, tendo em vista sua reincidência em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

No mov. 212.1, a nobre Defesa do apenado requereu a remição em razão da conclusão do ensino fundamental e médio pelo ENCEJA e aprovação no ENEM.

Instado, o douto Promotor de Justiça no mov. 63.1, requereu a juntada dos certificados de conclusão e também encaminhamento de ofício à direção da penitenciara a fim de descortinar se o reeducando esteve vinculado as atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional nos anos de 2017, 2019 e 2021, para, subsequente, analisar o pleito de remição.

[...]

Da remição de pena

[...]

Conforme extraído do atestado de mov. 195.1, o reeducando laborou o total de 24 dias, sendo destes, 19 dias com carga horária de 08 horas e 30 dias com carga horária de 05 horas referentes aos dias trabalhados nos sábados.

Disso tem que os dias trabalhados com carga horária reduzida devem ser calculados separadamente dos dias trabalhados com jornada mínima diária de 06 horas, conforme estabelece a Lei de Execução Penal no seu art. 33.

Portanto, a remição em pauta consolida o seguinte:

30 dias x 04 horas = 20 horas ÷ 06 horas = 3,33 dias;

Destarte, calculados 3,33 dias de trabalho, a somar com os 19 dias trabalhados em jornada normal, totalizam 22,33 dias, os quais devem ser divididos por 03, conforme elencado no art. 126, § 1.o, inciso II, da LEP.

[...]

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir pelo trabalho será de 07 dias [22,33÷ 3 = 7,44].

Da impugnação ao cálculo de pena

O Ministério Público em sua irresignação de mov. 208.1, requereu a aplicação da porcentagem de 30%, prevista no art. 112, inciso IV, da LEP, em todas as condenações por crimes comuns do apenado para o cálculo de progressão de regime, tendo em vista a reincidência que atinge o reeducando possui caráter pessoal e repercutir sob a totalidade da pena unificada.

Apesar de subsistir os fundamentos explanados pelo Ministério Público a respeito da reincidência ser condição pessoal do condenado e que deve influir sobre a totalidade de sua pena, é certo que a porcentagem de 30% utilizada para condenados reincidentes em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, foi inserida pela nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 para o art. 112, inciso IV, da LEP.

Dos presentes autos é possível aferir que a única condenação do reeducando posterior a vigência da Lei n.o 13.964/2019 é a oriunda da ação penal n.o 0005572-11.2020.8.11.0015, sendo que o restante de suas condenações se tratam de crimes cometidos anteriormente a vigência do mencionado dispositivo, não podendo a norma penal retroagir para prejudicar o reeducando. Isso é o que diz a própria Carta Magna em seu art. 5o, inciso XL.

[...]

Portanto, resta clarividente que a aplicação do percentual de 30% para fins de progressão de regime sobre a totalidade da pena do reeducando, é desarrazoada e prejudicial a ele.

Deve ser mantida a aplicação da fração de 1/6 para os crimes comuns praticados na vigência da redação dada pela Lei anterior, mais benéfica ao reeducando, e o percentual de 30% para os delitos praticados após a modificação trazida pela Lei n.o 13.964/2019.

Da remição pelo estudo

Para analisar com a segurança necessária o pleito de remição pela conclusão de ensino fundamental e médio por aprovação no ENCEJA, realizado pela douta Defesa com fundamento na Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, para eventual aplicação do disposto no artigo 126, §§ 1o, inciso I e 5o, da LEP, deve ser deferido o pleito do Ministério Público, a fim de determinar a juntada do certificado de conclusão e descortinar por meio da Direção da penitenciária local se o reeducando esteve vinculado ao sistema de ensino da unidade prisional.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Remir 07 dias da pena do reeducando Alexsandro Nascimento Gomes, com base no art. 126, § 1o, inciso II, da LEP.

2. Deixar de acolher a impugnação ministerial, determinando que seja aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão de regime aos crimes de natureza comum cometidos antes da vigência da Lei n.o 11.964/2019 e o percentual de 30% ao crime cometido com violência ou grave ameaça, após a vigência da mencionada Lei.

3. Determinar o lançamento e glosa dos referidos dias remidos, promovendo-se a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo atestado de pena e relatório da situação processual executória, com vistas às partes para manifestação. E, após, conclusos para fins de homologação do cálculo e entrega de uma via ao reeducando, a teor dos arts. 41, inciso XVI, e 66, inciso X, da Lei n.° 7.210/1984.

4. Determinar a intimação da nobre Defesa do apenado para que promova a juntada dos respectivos certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, bem como seja encaminhado ofício pelo Sr. Gestor à direção da penitenciária local, solicitando informações se o reeducando Alexsandro Nascimento Gomes esteve vinculado as atividades de ensino do estabelecimento prisional nos anos de 2017, 2019 e 2021 ou se realizou estudos por conta própria, a fim de concluir o ensino médio.

5. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público, bem como à Defesa a respeito das folhas de frequência ao trabalho juntadas nos mov. 220.1 a 224.1, na forma e para fins do art. 126, § 8o, da LEP”
(mov. 225.1 – SEEU)

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO busca, em síntese, a utilização do percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão regimental, sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando.

O acurado parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Élio Américo, registra:

“A razão não assiste o douto Promotor de Justiça.

De fato, como não poderia ser diferente, por critérios de justiça e coerência, com a unificação das penas, a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se sobre a totalidade das penas.

Nesse ponto, relevante destacar que a Lei no 13.964/2019, mais conhecida como “Pacote Anticrime”, deu nova redação ao art. 112, da Lei de Execução Penal, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte, entre outros, cujos percentuais variam entre 16% [dezesseis por cento] a 70% [setenta por cento].

A primeira vista, a leitura fria da lei pode induzir a crença de que, por se tratar o agravado de reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a fração a ser aplicada à totalidade da pena é a de 30% [trinta por cento].

Contudo, o ordenamento jurídico vigente impõe a observação de certos critérios na aplicação das normas e regras, sendo um desses critérios, talvez o mais importante no campo do Direito Penal, a proibição da novatio legis in pejus.

No caso posto em mesa, como apontado ao norte, 03 [três] condenações concernem a fatos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019 e, somente a última, refere-se a delito praticado na vigência do mencionado diploma legal, de forma que, em respeito à regra do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal – irretroatividade da lei penal mais rigorosa – não obstante a reincidência se estenda sobre a totalidade da pena, a fração de 30% [trinta por cento] deve ser aplicada apenas quanto ao crime praticado na vigência da mencionada lei.

Às condenações que se tratam dos crimes cometidos anteriormente a vigência da Lei no 13.964/2019, deve ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto], consoante redação anterior do art. 112, da Lei de Execução Penal.

[...]”

Após detida análise dos documentos carreados nos autos e análise das movimentações constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), chego à idêntica conclusão: que o parecer ministerial bem examinou os pontos cruciais referente à legislação de vigência, de modo que o adoto
per relationem
para negar provimento ao recurso.

Somente a título elucidativo, trago precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“[...] “Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.” (TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000) “Se a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes) for prejudicial ao apenado reincidente em crime comum praticado sem violência, mantem-se a exigência do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, nos exatos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antes da modificação legislativa discutida.” (TJDF, Agravo de Execução Penal no 07435183220208070000).”
(N.U 1022049-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

“[...] Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum [...]”
(N.U 1006297-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“
A reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estender-se-á à totalidade das penas unificadas. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, ou seja, 16,66% (dezesseis, vírgula sessenta e seis por cento) de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo provido”
(N.U 1000381-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023